Tribunal: TJES
Processo: 5000093-94.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-94.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARDY SIMAO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE CRACK. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME SEMIABERTO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e a exclusão da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iv) verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; e (v) analisar a adequação do regime inicial e da manutenção da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, autos de apreensão e constatação de substância entorpecente e laudo químico toxicológico.
2.
A autoria delitiva decorre dos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram que o réu tentou dispensar objetos e ingerir pedras de crack ao perceber a aproximação policial, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas.
3.
O depoimento de agentes de segurança pública prestado em juízo constitui meio de prova idôneo à condenação, inexistindo demonstração concreta de intenção de incriminar pessoa inocente.

4.
As circunstâncias da prisão, a apreensão de dinheiro em notas fracionadas e a ausência de petrechos destinados ao consumo pessoal afastam a tese de uso próprio e evidenciam a prática da mercancia ilícita.
5.
A condição de usuário de drogas não impede a caracterização do tráfico de entorpecentes, sendo compatível a coexistência entre dependência química e comercialização ilícita.
6.
A natureza e a quantidade da droga constituem vetor único de valoração judicial, devendo ser analisadas conjuntamente, conforme orientação jurisprudencial do STJ.
7.
A apreensão de quantidade inexpressiva de crack (0,8 g) torna desproporcional a exasperação da pena-base exclusivamente em razão da natureza da substância.
8.
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
9.
A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
10.
A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos concretos indicativos de dedicação do agente a atividades criminosas, inclusive registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas.
11.
Os relatos policiais de que o réu já era conhecido pela prática de mercancia ilícita reforçam a conclusão acerca da dedicação habitual a atividades criminosas.
12.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois a pena definitiva permaneceu fixada em 05 anos de reclusão, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
13.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a reprimenda supera 04 anos de reclusão.
14.
A hipossuficiência econômica do condenado não autoriza a exclusão da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base para o mínimo legal, mantendo a reprimenda no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão,
no regime inicial semiaberto,
e 500 (quinhentos) dias-multa.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000093-94.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICHARDY SIMAO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KEYLA DE CARVALHO - ES32494-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
RICHARDY SIMÃO RODRIGUES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id. 18368728), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Alternativamente, postula pela
desclassificação
do crime para a figura do art. 28 da Lei 11.340/06.

De forma subsidiária, requer a redução da pena-base para o
mínimo legal
; reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado;
abrandamento do
regime
fixado para início do cumprimento da reprimenda e
isenção
do pagamento de
multa
, em razão da hipossuficiência (Id. 18368764).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 30/12/2023, na Rua São Brás, bairro Perpétuo Socorro, município de Colatina/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram o momento em que, após a passagem de uma viatura, o ora recorrente saiu de debaixo de um veículo estacionado.

O réu, ao perceber a aproximação dos agentes, dispensou alguns objetos, levou a mão à boca e tentou engolir 06 (seis) pedras de
crack,
que trazia consigo.

Em buscas nos arredores foram localizados R$ 73,00 (setenta e três reais) em notas fracionadas, e, em poder do recorrente, foram apreendidos R$ 150,50 (cento e cinquenta reais e cinquenta centavos).

Interrogado, o réu negou a prática da mercancia de entorpecentes (Id. 18367673 e
link
Id. 18368721).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, e requer a
absolvição
.

Contudo, a
materialidade
do tráfico de drogas está demonstrada no boletim unificado nº 53307624, autos de apreensão e constatação de substância entorpecente (Id. 18367673), e laudo químico toxicológico (Id. 18368667).

A
autoria
está demonstrada nas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Helder Casagrande de Almeida

e

Antonio Jorge Sesana Júnior
,
que esclareceram a dinâmica da apreensão, destacando que o réu já havia sido visto no local, em atitude indicativa do tráfico de drogas, por ocasião de ronda anterior, e que havia conseguido se esconder dos agentes quando dessa primeira diligência.

Informaram mais, que o recorrente saiu de debaixo de um carro logo após a passagem de uma viatura, momento em que o segundo veículo o surpreendeu (Id. 18367673 e
link
Id. 18368699).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado por agentes de segurança em Juízo, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Com efeito, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu incidiu na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, ao menos, nas modalidades de
adquirir
e
t
razer consigo drogas
, razão pela qual
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não há como acolher a tese desclassificatória
.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Ademais, não foram apreendidos quaisquer petrechos utilizados para o consumo, o que reforça a validade das provas constantes nos autos, indicando que o réu estava, naquele local, exercendo a mercancia.

Avanço, para os pedidos subsidiários, relacionados à
dosimetria
.

Sobre a
1ª fase
, consta que a

Magistrada, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a
natureza
dos entorpecentes apreendidos para exasperar a basilar, que fixou em
0
6
(
seis
) anos de reclusão.

Entretanto, segundo a orientação jurisprudencial sedimentada no STJ, a
natureza
e a
quantidade
das drogas integram
vetor judicial único
, e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame de tal circunstância especial
1
.

Desse modo, não obstante a natureza dos entorpecentes seja dotada de alto poder viciante (crack), verifica-se que a quantidade foi inexpressiva

(
0
,8
g)
,
e, por tal razão, mostra-se
desproporcional
sopesar tal vetor para exasperar a basilar.

Afastada a avaliação desfavorável da

natureza dos entorpecentes
,
e ausentes outros vetores desfavoráveis, reduzo a pena-base para o mínimo legal, que, no tráfico de drogas, corresponde a
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Importa ressaltar que a Juíza de Direito não valorou como negativo, na 1ª fase da dosimetria, o vetor da
personalidade
, razão pela qual carece de interesse o pleito pelo decote da avaliação supostamente desfavorável.

N
a 2
ª fase,
a Magistrada, acertadamente, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena no percentual de 1/6 (um sexto).

Contudo, tendo sido minorada a pena-base para o piso legal, descabe falar em redução, pois, a teor do entendimento da Súmula nº 231/STJ,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
2
.

Desse modo, a pena intermediária permanece no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Indo adiante, na
3ª fase

da dosimetria,
a defesa postula pelo reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado,
regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Tem-se que os requisitos para reconhecimento de tal causa especial de diminuição são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da sanção, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Todavia, na hipótese, a minorante restou indeferida considerando a presença de elementos indicativos de que o réu se dedicava às atividades criminosas desde a menoridade, com diversas anotações de atos infracionais semelhantes ao crime em apuração.

Tal entendimento

está alinhado à
jurisprudência d
o STJ, segundo a qual,
“A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais recentes pela prática de tráfico, impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
(STJ. AgRg no HC 974638-SP 2025/0008562-4, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 28/5/2025, QUINTA TURMA, DJEN: 2/6/2025).

Em reforço de fundamentação, reconheço que
há outros elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do ora recorrente a atividades ilícitas,
em especial,

as palavras dos policiais militares, indicando que não se trata de traficante ocasional, e sim, pessoa já conhecida por seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Por conseguinte, acertada a sentença, no ponto em que
não reconheceu o benefício do tráfico privilegiado,
ante a presença de elementos que denotam a dedicação do réu às atividades criminosas.

Nesse cenário, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Também não prospera o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pois foi mantida a reprimenda como fixada na sentença, em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, o que atrai a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, com fixação do
semiaberto
.

Aliás, mantida a pena privativa de liberdade no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, que extrapola o limite objetivo máximo do art. 44, inc. I, do Código Penal, é incabível a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, descabida a pretensão de exclusão da obrigação de pagamento da
multa,
pois a situação economicamente desfavorável do agente não representa causa para sua extinção, como pretende a defesa.

Com efeito, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não se admite a isenção da pena de multa, estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal

(
STJ
. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.: 24/5/2022,
SEXTA TURMA, DJe 27/5/2022).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso,
para reduzir a pena-base para o mínimo legal,
mantendo a reprimenda no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão,
no regime inicial semiaberto,
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos da previsão do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, fixo honorários no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
para a defensora, nomeada como dativa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. REsp: 1976266/SP (2021/0386257-6), Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, Julg.: 25/10/2022, DJe: 3/11/2022.

2
STJ. AgRg-HC 799.160; Proc. 2023/0023292-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.